Tribunal: STJ
Processo: 0030523-03.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236720 - PR(2025/0381878-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ULTECHAK & FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUCAS ULTECHAK - PR058094
FABIANO FONTANA - PR050812
WAGNER YAMASHITA - PR054505
RECORRIDO
: HELENA DO ROCIO CASELI PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE ZANELATTO - PR029421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA
PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento que manteve decisão acolhedora da impugnação ao cumprimento de
sentença por excesso de execução quanto aos honorários, fixados em 3% do valor
da causa, em decorrência da ilegitimidade passiva de quatro réus, e afastou o
cancelamento da distribuição por ausência de custas sem prévia intimação.
2. A controvérsia é sobre impugnação ao cumprimento de sentença e o
cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas, discutindo-se a
necessidade de intimação prévia.
3. A Corte de origem manteve a decisão, assentou a necessidade de intimação
prévia para recolhimento das custas à luz do
do Código de Processo Civil
art. 290
e afirmou que os honorários do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 338,
Civil foram fixados de modo global, não individual por réu excluído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 927, III, 932, V, b
, e 1.039 do Código de Processo Civil, deve ser observado o Tema n. 675 do STJ
para cancelar a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença pelo não
recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia
intimação, ou se prevalece a exigência de intimação prévia do
do Código
art. 290
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a tese firmada no Tema n. 675 do STJ: cancela-se a distribuição da
Documento eletrônico VDA56111391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fdef558-ede2-4a44-8a0e-a4aa971958b0

impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de recolhimento das custas
no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação, impondo-se a
observância obrigatória dos precedentes qualificados pelos arts. 927, III, 932, V, ,
b
e 1.039 do Código de Processo Civil. Ficam prejudicadas as demais teses
deduzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Aplica-se a tese do Tema n. 675 do STJ, cancelando-se a
Tese de julgamento:
distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de recolhimento
das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação. 2.
Prevalece a obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados, nos
termos dos arts. 927, III, 932, V, , e 1.039 do Código de Processo Civil”.
b
CPC, arts. 290, 927, III, 932, V, , e 1.039.
Dispositivos relevantes citados:
b
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.361.811/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.102.288/BA,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
REsp n. 2.206.068/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/9/2025;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.115.772/BA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
7/4/2025;
AREsp n. 2.410.934/BA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fdef558-ede2-4a44-8a0e-a4aa971958b0

RECURSO ESPECIAL No 2236720 - PR(2025/0381878-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ULTECHAK & FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUCAS ULTECHAK - PR058094
FABIANO FONTANA - PR050812
WAGNER YAMASHITA - PR054505
RECORRIDO
: HELENA DO ROCIO CASELI PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE ZANELATTO - PR029421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA
PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento que manteve decisão acolhedora da impugnação ao cumprimento de
sentença por excesso de execução quanto aos honorários, fixados em 3% do valor
da causa, em decorrência da ilegitimidade passiva de quatro réus, e afastou o
cancelamento da distribuição por ausência de custas sem prévia intimação.
2. A controvérsia é sobre impugnação ao cumprimento de sentença e o
cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas, discutindo-se a
necessidade de intimação prévia.
3. A Corte de origem manteve a decisão, assentou a necessidade de intimação
prévia para recolhimento das custas à luz do
do Código de Processo Civil
art. 290
e afirmou que os honorários do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 338,
Civil foram fixados de modo global, não individual por réu excluído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 927, III, 932, V, b
, e 1.039 do Código de Processo Civil, deve ser observado o Tema n. 675 do STJ
para cancelar a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença pelo não
recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia
intimação, ou se prevalece a exigência de intimação prévia do
do Código
art. 290
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a tese firmada no Tema n. 675 do STJ: cancela-se a distribuição da
impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de recolhimento das custas
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação, impondo-se a
observância obrigatória dos precedentes qualificados pelos arts. 927, III, 932, V, ,
b
e 1.039 do Código de Processo Civil. Ficam prejudicadas as demais teses
deduzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Aplica-se a tese do Tema n. 675 do STJ, cancelando-se a
Tese de julgamento:
distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de recolhimento
das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação. 2.
Prevalece a obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados, nos
termos dos arts. 927, III, 932, V, , e 1.039 do Código de Processo Civil”.
b
CPC, arts. 290, 927, III, 932, V, , e 1.039.
Dispositivos relevantes citados:
b
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.361.811/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.102.288/BA,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
REsp n. 2.206.068/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/9/2025;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.115.772/BA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
7/4/2025;
AREsp n. 2.410.934/BA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ULTECHAK & FONTANA
ADVOGADOS ASSOCIADOS com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 37-38):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que acolheu impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo
excesso de execução em relação aos honorários advocatícios devidos, fixados em
3% do valor da causa, em razão da ilegitimidade passiva de quatro Réus, sendo que
o Agravante sustentou a necessidade de cancelamento da impugnação por falta de
pagamento das custas e a interpretação equivocada da condenação aos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
impugnação ao Cumprimento de Sentença foi corretamente acolhida, considerando
a alegação de excesso de execução e a necessidade de recolhimento das custas
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

processuais para o seu processamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema no
675 do STJ não é aplicável à hipótese, pois foi publicado antes da vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (
), que passou a estabelecer, em seu
18/03/2016
artigo 290, a necessária intimação prévia para o recolhimento das custas, antes do
cancelamento da distribuição. 4. A ausência de memória de cálculo não impede o
processamento da impugnação ao Cumprimento de Sentença, notadamente quando a
controvérsia se limita à interpretação da condenação judicial (e não aos valores
propriamente). 5. Os honorários advocatícios foram fixados em 3% do valor da
causa, abrangendo todos os Réus excluídos, e não individualmente, conforme o
artigo 338 do
6. A interpretação de que os 3% se referem a honorários
CPC/2015.
devidos por cada Réu excluído extrapolaria o limite legal de 5% sobre o valor da
causa, além de se mostrar desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo
de Instrumento negado. Tese de julgamento: A ausência de pagamento das custas
processuais na impugnação ao Cumprimento de Sentença não implica
automaticamente no cancelamento da distribuição, sendo necessária a intimação
prévia da parte para regularização, conforme o
do Código de Processo Civil
art. 290
de 2015. __ Dispositivos relevantes citados:
arts. 290, 338, e 525, § 4o;
_
CPC/2015,
Tema no 675 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.361.811/RS,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015; STJ, AgInt no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
REsp n. 2.102.288/BA,
02.12.2024. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o pedido dos
Advogados para cancelar a impugnação ao Cumprimento de Sentença foi negado,
porque Helena pagou as custas necessárias após ser intimada, o que é permitido pela
Lei. Além disso, a alegação de que Helena não apresentou os cálculos corretos para
contestar o valor da Execução não foi aceita, pois ela indicou o valor que considera
correto. O Tribunal também esclareceu que os honorários de 3% devidos aos
Advogados se referem ao total e não a cada um dos Réus excluídos, evitando assim
um valor excessivo. Portanto, a decisão manteve os honorários conforme
estabelecido anteriormente.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 927, III, 932, V,
, e 1.039 do CPC, porque o acórdão recorrido
b
deixou de observar tese firmada em julgamento de recursos repetitivos (Tema n.
675 do STJ), impondo-se a aplicação vinculante das teses repetitivas; e
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

b) 338, parágrafo único, do CPC, visto que os honorários devem ser
fixados entre 3% e 5% do valor da causa em favor do procurador do réu que
foi excluído do polo passivo da demanda.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 675 do STJ e da
jurisprudência desta Corte ao exigir intimação prévia com base no
do
art. 290
CPC para o recolhimento das custas da impugnação e ao negar o cancelamento da
distribuição mesmo após o decurso do prazo de 30 dias. Cita como paradigmas
o AgInt no
e o AgInt no AgInt no
AREsp n. 2.410.934/BA
REsp n. 2.115.772/BA,
além do
(repetitivo).
REsp n. 1.361.811/RS
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se o cancelamento da distribuição da impugnação ao
cumprimento de sentença por ausência de recolhimento de custas no prazo de 30
dias, e para que se reconheça a fixação dos honorários do
parágrafo único,
art. 338,
do CPC de forma individual para cada réu excluído.
Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração de honorários
recursais com base no art. 85, § 11, do CPC.

O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo
excesso de execução sobre honorários advocatícios, fixados em 3% do valor da
causa, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva de quatro réus.
A Corte estadual manteve a decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, afastou o cancelamento da distribuição por ausência de
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

custas iniciais mediante intimação prévia à luz do
do CPC e firmou que os
art. 290
honorários de 3% do
parágrafo único, do CPC foram fixados de modo
art. 338,
global, e não individual para cada réu excluído.
II - Arts. 927, III, 932, V, , e 1.039 do CPC
b
A parte recorrente alega violação dos referidos dispositivos legais, sob
fundamento da inobservância do Tema n. 675 do STJ pelo Tribunal local, ao não
reconhecer o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de
sentença sem o pagamento das custas independentemente de intimação.
O Tribunal de origem decidiu pela necessidade de intimação da parte
para o recolhimento das custas da impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão (fl. 43):

Todavia, o Tema no 675 do STJ foi publicado antes da vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (
), que passou a estabelecer, em seu artigo 290, a
18/03/2016
necessária intimação prévia ao cancelamento:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada e
despesas dena pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas
(destaquei). ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, com a alteração do Código de Processo Civil passou a ser necessária a
intimação prévia para o recolhimento das custas. Observe-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CPC.
1. Na vigência do novo Código de Processo Civil, ausente o pagamento das custas
processuais na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte deve sob pena de
cancelamento da distribuição ser intimada para fazer o recolhimento, (art. 290 do
CPC). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no R Esp n. 2.102.288 /BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
2/12 /2024,
de
destaquei),
6/12/2024,

A Devedora apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, em
sendo intimada em
para o recolhimento das custas, que
28/11/2024,
19/02/2025
foram adimplidas (mov. 44 dos autos originários), inexistindo qualquer ilegalidade.

Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

A decisão recorrida está em desconformidade com o entendimento desta
Corte de que o pagamento das custas da impugnação ao cumprimento de sentença
deve ocorrer independentemente de intimação para tanto, sob pena de extinção, de
acordo com a tese firmada no Tema repetitivo n. 675: "Cancela-se a distribuição
da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na
hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente
de prévia intimação da parte".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS
CUSTAS NÃO REALIZADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há ofensa ao
do
uma vez que o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015,
adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. A jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos recursos
repetitivos, é no sentido de que: "cancela-se a distribuição da impugnação ao
cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não
recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia
intimação da parte" (
Relator Ministro PAULO DE
REsp 1.361.811/RS,
TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, j. em
DJe de
4/3/2015,
.
6/5/2015)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.206.068/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
destaquei.)
2/10/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
INDEPENDENTEMENTE
DE
INTIMAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte, firmada inclusive em sede de recurso
repetitivo, orienta que é desnecessária a intimação pessoal para recolhimento
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

de custas, podendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito após o
prazo de trinta dias. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.115.772/BA,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
7/4/2025,
11/4/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO DE DIREITO AINDA PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC.
CABIMENTO.
1. Cumprimento de sentença.
2. A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão
de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos
contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora
prevista no artigo 105, § 2o, da Constituição Federal.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC. Precedentes.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa
aos artigos 1.013 e 1.022 do CPC.
Precedentes.
5. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença
ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no
prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. Temas n.
674, 675 e 676 desta Corte Superior.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com aplicação
de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.410.934/BA,
julgado em
DJe de
destaquei.)
11/3/2024,
14/3/2024,

Diante do teor deste julgamento, ficam prejudicadas as demais teses
suscitadas no recurso.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
provimento para determinar o cancelamento da distribuição da impugnação
.
ao cumprimento de sentença
É o voto.
Documento eletrônico VDA54994591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:29
Código de Controle do Documento: cd3fca14-0a9e-446e-a0bd-3afa294de4f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.720 / PR
Número Registro: 2025/0381878-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124813920218160001 00293377320248160001 00305230320258160000 00776122220258160000
124813920218160001
293377320248160001
305230320258160000
776122220258160000
77612222025816000000293377320248160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ULTECHAK & FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: FABIANO FONTANA - PR050812
WAGNER YAMASHITA - PR054505
LUCAS ULTECHAK - PR058094
RECORRIDO
: HELENA DO ROCIO CASELI PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE ZANELATTO - PR029421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
14/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:25
Código de Controle do Documento: a813d74c-3fd2-4f30-bc87-ba97496f488c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:25
Código de Controle do Documento: a813d74c-3fd2-4f30-bc87-ba97496f488c